Tribunal: CARF
Processo: 10872.720043/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720043/2015-94
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-006.590 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAHJEL SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO E
ADMINISTRACAO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO SUJEITO PASSIVO DA LIDE.
VALOR TOTAL MANTIDO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não há que se conhecer de recurso de ofício contra decisão que exclua o
sujeito passivo de lide cujo valor total mantido, a título de tributo e encargos de
multa, não seja superior ao limite de alçada estabelecido pela legislação em
vigor na data da apreciação do recurso em segunda instância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e do voto condutor. Declarou-se impedida de
participar do julgamento a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-006.488, de 21 de junho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 11080.724975/2017-57, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhaes Lima,
Wilson Kazumi Nakayama, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Marcelo Oliveira, Fellipe
Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam Costa Faccin (suplente convocado),
Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, substituído pela conselheira Miriam Costa
Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720043/2015-94
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.590 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720043/2015-94

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso de ofício interposto contra decisão de primeira instância que
julgou procedente/parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, com
a consequente exoneração/exoneração parcial do crédito tributário lançado.
Em consequência dessa decisão, foi interposto recurso de ofício, tendo em vista a
exoneração em valor acima do limite de alçada estabelecido pela Portaria no 63, de 09 de
fevereiro de 2017.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme registro no relatório da decisão recorrida, a multa isolada por
falta de recolhimento do IRPJ foi efetuada sobre a seguinte base de
cálculo estimada:
Período de
apuração
1/12/2016
Estimativa de
IRPJ declarada (R$)
.324,139,20
Valor pago (R$)
0,00
Diferença não
paga (R$)
.324,139,20
Multa isolada
(R$)
.162.069,60
Verifica-se, portanto, que o recurso de ofício foi interposto em razão da
exoneração de multa, no valor de R$ 3.162.069,60, em linha, portanto,
com a determinação disposta no art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017, a
seguir reproduzido:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00(dois milhões e quinhentos mil reais).
Contudo, o limite de alçada para conhecimento do recurso foi alterado
para o valor de R$ 15 milhões. Confira-se a nova redação do artigo 1o
dada pela Portaria MF no 02/2023:
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.590 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720043/2015-94

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Dessa forma, considerando a Súmula CARF no 103, de 2014, que
determina a aplicação do limite de alçada vigente na data da apreciação
do recurso de ofício em segunda instância, não há que se conhecer de
recurso de ofício contra decisão que exonere o sujeito passivo de
montante, a título de tributo e encargos de multa, não superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Nesse sentido, uma vez que o montante exonerado, no valor de R$
3.162.069,60, é inferior ao novo valor de alçada, VOTO por NÃO
CONHECER do recurso de ofício interposto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 775
DF CARF MF
Original